Tribunal: CARF
Processo: 10166.002062/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002062/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.981 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
ELI VALTER GIL FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES.. DESPESAS MÉDICAS FILHO INCAPACIDADE FÍSICA OU
MENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para serem considerados como dependentes tributários a filha, o filho, a
enteada ou o enteado de qualquer idade devem comprovar sua incapacidade
física ou mental para o exercício laboral mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002062/2011-88
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002062/2011-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física (IRPF), conforme fls. 120/128, decorrente de revisão de Declaração de
Ajuste Anual referente ao exercício de 2009 em face do contribuinte acima identificado,
na qual foi apontada a seguinte infração, por ausência de previsão legal para sua
dedução: Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 41.405,34 que
resultou em cobrança do imposto suplementar no valor de R$ 4.813,38 que acrescido de
multa de ofício (R$ 3.810,03) e juros de mora (R$ 818,75) totaliza o valor de R$
9.242,16.
Segundo a Fiscalização, foram glosadas as despesas médicas com CRUZADA
BANDEIRANTE SÃO CAMILO e GREEN ROOF, por se referirem a tratamento de
outrem, que não é dependente para fins de IRPF.
Cientificada do lançamento em 11/03/2011, conforme AR. fl.182, o interessado
apresentou, em 01/04/2011, impugnação à exigência fiscal às fls.05/33 acompanhada da
documentação às fls. 34/118 e 190 na qual alega:
I - DOS FATOS
O Impugnante é pessoa física, servidor público. Assim, o mesmo é considerado pela
legislação do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99) como contribuinte, senão
vejamos:
"Art. 2- As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem
distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei n- 4.506, de 30
de novembro de 1964, art. 19 , Lei n5 5,172, de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei n^
8.383, de 30 de dezembro de 1991, art.4o)."Grifamos.
Como contribuinte, o Impugnante estava obrigado a apresentação da Declaração do
Imposto de Renda para o ano calendário de 2008, exercício 2009, vez que auferiu
rendimento tributável superior a R$ 16.473,72 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e
três Reais e setenta e dois centavos) (IN n.° 918/09).
Ocorre que o Decreto n.° 3000/99, em seu artigo 80, Parágrafos e incisos, institui
nítida hipótese de dedução da base de cálculo do Imposto, estabelecendo as despesas
médicas como passíveis de dedução:
"Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei n^ 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §25):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002062/2011-88

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro."
Desta feita, o Impugnante, utilizando-se da hipótese legal acima, lançou em sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, ano calendário 2008, exercício 2009,
deduções com despesas médicas suas e de seu filho Sr. Eli Valter Gil Neto.
Em virtude dessas deduções, a Declaração do Impugnante ficou retida na malha fina,
tendo o mesmo recebido o Termo de Intimação Fiscal no 2009/046487233532930, para
que fossem apresentados diversos documentos, no que fora plenamente cumprida a
Intimação, tendo sido acostados os seguintes documentos:
"-NF Nr2669 do Instituto Brasiliense de Ecografia R$110,00
-NF Nr2789 do Instituto Brasiliense de Ecografia R$60,00
-Recibos de Dr. Eugênio Cesar Fonteles Cabral de 12/03/08 R$220,00; de 25/04/08
R$220,00; de 05/05/08 R$220,00
-NF Nr26264 do Hospital Brasília R$111,37
-NF Nr 13261 da Cruzada Bandeirante São Camilo R$1.691,59
-Contrato Cruzada Bandeirante São Camilo
-NF Nr 1555 da CIDCOR R$120,00
-NF Nr 053 Urotkne R$200,00
-NF Nr 116 Urotkne R$3.000,00
-NF Nr10626 do Hospital Lago Sul R$15,00
-NF Nr 374 Uniprocto R$300,00
-Recibo Dra.Miriam Tereza M.Santos R$170,00
-Recibo Dr.Ricardo Cabral R$200,00
-Comprovante rendimentos FNDE 2008 - GEAP R$4.818,94
-NF Nr2718 Greenwood R$12.750,00
-NF Nr2744 Greenwood R$13.083,88
-NF Nr2780 Greenwood R$13.879,87"
Conjuntamente à farta documentação acostada, o Impugnante relatou de forma sucinta
ao Sr. Auditor Fiscal o fato de seu primogênito ser dependente químico e por tal motivo
o tratamento do mesmo era/é custeado pelo Impugnante. Salientou, na oportunidade,
que tentou colocá-lo como dependente em sua Declaração IRPF, mas não conseguiu
em virtude de ter, no exercício de 2009, feito a Declaração de Isento do filho.
Assim, o sistema da Receita Federal do Brasil não aceita a colocação do Sr. Eli Valter
Gil Neto como dependente em virtude da existência de outra declaração (isento),
motivo pelo qual requereu fosse aceita a retificação e a alteração da dependência em
virtude dos fatos narrados.
Ocorre que, o Impugnante fora responsável pela elaboração da DÍRPF do Sr. Elí
Valter Gil Neto, vez que o mesmo encontrava-se internado na ocasião, conforme vasta
documentação comprobatória. Ademais, a referida Declaração de Isento somente fora
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002062/2011-88

efetivada, pois entendia o Impugnante que seu filho não poderia ficar irregular perante
a Receita Federal do Brasil.
Na ocasião do cumprimento da Intimação Fiscal, foram acostados inúmeros relatórios
médicos comprobatórios da situação de dependência química do filho do Impugnante, o
qual, pelos termos da legislação em vigor, caracterizam o Sr. Eli Valter Gil Neto como
incapaz temporariamente, e por isso a submissão econômica para fins de Declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF.
Entretanto, da leitura do Auto de Notificação n° 2009/071123324671733, constata-se
que as razões do Impugnante acostadas ao Auto de Intimação Fiscal, bem como a
documentação relativa à comprovação de dependência econômica do Sr. Eli Valter Gil
Neto para fins de Declaração do IRPF não foram consideradas pelo Sr.Auditor Fiscal.
Com efeito, o Sr. Auditor ao não considerar hábil a documentação ofertada, houve por
bem enquadrar o Impugnante nos artigos 8o , inciso II, alínea "a", e §2° e 3o, da Lei n°
9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001, arts. 73, 80 e 83,
inciso II do Decreto no 3000/99 - RIR/99, por ter realizado suposta dedução indevida
com despesas sem comprovação e falta de previsão legal para a dedução, haja vista
serem despesas com terceiros não dependentes do Impugnante, segundo entendimento
fiscal.
Desta forma, o Sr. Auditor Fiscal glosou o valor de R$ 41.405,34 (quarenta e um mil
quatrocentos e cinco Reais e trinta e quatro centavos) a titulo de despesas médicas, que
efetivamente foram pagas para o tratamento do filho do Impugnante, tendo apurado
saldo de imposto a pagar de R$ 4.813,38 (quatro mil e oitocentos e treze Reais e trinta
e oito centavos), que, acrescidos da multa de ofício e juros de mora alcançam o valor
de R$ 9.242,16 (Nove mil duzentos e quarenta e dois Reais e dezesseis centavos), ora
impugnado.
Ocorre que, consoante restará demonstrado, o Sr. Eli Valter Gil Neto deve considerado
pela legislação de regência como relativamente incapaz em virtude da dependência
química, e, neste aspecto, sua declaração de isento retificada é também plenamente
enquadrado na situação de dependente econômico para fins de Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física, vez que incapacitado física e mentalmente para o trabalho,
devendo neste aspecto ser desconstituído o Auto de Notificação de Lançamento lavrado
em desfavor do Impugnante.
II - DO EQUÍVOCO QUANTO À DECLARAÇÃO DE ISENTO DO SR. ELI VALTER
GIL NETO EM VIRTUDE DE INTERNAÇÃO E DA NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DE AMBAS AS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA
Conforme narrado, o Impugnante, com receio que seu filho ficasse irregular junto a
Receita Federal, acabou por fazer a Declaração de Isento do Sr. Eli Valter Gil Neto no
ano-calendário 2008, exercício 2009.
Entretanto, como comprovado pela documentação apresentada, O Sr. Eli Neto estava
internado em clínica de reabilitação para dependentes químicos, então obviamente que
a entrega da Declaração de Isento fora feita pelo Impugnante.
Assim, a mencionada entrega de Declaração de Isento somente fora realizada em
virtude da preocupação do Impugnante em relação à irregularidade do CPF.
Ora, Excelência, como reconhecer a validade da Declaração de Isento se o declarante
estava internado em clínica particular para tratamento de dependência química? É
possível reconhecermos a validade deste ato se, na prática do mesmo o Sr. Eli Neto era
considerado pela legislação de regência como relativamente incapaz? Obviamente que
a resposta é negativa, mormente se analisarmos do ponto de vista prático, vez que a
realização do ato se deu por terceiro, no caso oImpugnante.
Com efeito, é necessária, na espécie, a retificação da Declaração o Impugnante para
fins de constar o Sr. Eli Valter Gil Neto como seu dependente, assim como anular a
Declaração de Isento apresentada pelo Sr. Eli Neto, haja vista que, à época estava o
mesmo internado em clínica de reabilitação e, portanto, é/era dependente econômico
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002062/2011-88

III - DO ENQUADRAMENTO COMO DEPENDENTE DO SR. ELI VALTER GIL
NETO PARA FINS DE IRPF - DEDUÇÃO LEGÍTIMA - COMPROVAÇÃO DE
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
Ultrapassada a questão acima, verifica-se que reza o artigo 77, do Regulamento do
Imposto de Renda Pessoa Física - Decreto n.° 3.000/99:
"Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o inciso III).
§ 12 Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 45 , §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 2 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
IIIl -a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador."
Negritamos”
O Regulamento do Imposto de Renda Pessoa Física ao estabelecer que poderão ser
considerados dependentes qualquer pessoa, de qualquer idade, desde que incapacitada
física ou mentalmente para o trabalho (art. 77, §1°, III, Decreto n.° 3.000/99) não
determina que essa situação, passageira ou não, de incapacidade laboral deva ser
atestada mediante interdição judicial, mas sim obriga a comprovação da dependência
econômica, essa sim obrigatória para fins do tributo emcomento.
Guardadas as devidas proporções aos casos, o precedente abaixo exemplifica a
situação acerca do conceito de dependência econômica;
"ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL PENSÃO POR MORTE -
CURATELA
-
SUBSTITUIÇÃO
-
DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA
NÃO
COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 0 art. 217, II, "b" da Lei n° 8.112/90
estabelece que somente menores de até 21 anos de idade com termo de guarda ou tutela
de ex-servidores e filhos até 21 anos ou inválidos, enquanto durar a invalidez, podem
requerer a pensão por morte. Na hipótese, verifica-se que o requerente não preenche os
requisitos exigidos pela citada Lei para percepção da pensão pleiteada. 2 - O conceito
de dependência econômica está ligado à idéia de subordinação, quando não possuir o
dependente condições de prover a sua própria manutenção sem o auxílio daquele de
quem ele depende, sendo tal contribuição decisiva à manutenção do núcieo familiar. 3-
Não restou comprovado nos autos a dependência econômica do autor com o falecido
servidor. 4 – Recurso desprovido. Sentença mantida." negritamos
Assim, a situação vivida pelo Sr. Eli Valter Gil Neto de dependência química traz o
mesmo para a categoria dos pacientes que necessitam de internação, e, portanto, serão
sim dependentes econômicos de outrem.
A lei de Fiscalização de Entorpecentes (Decreto-Lei n.° 891/38) reconhece que o
viciado em tóxico é doente:
"Artigo 27. A toxicomania ou a intoxicação habitual, por substâncias entorpecentes, é
considerada doença de notificação compulsória, em caráter reservado, à autoridade
sanitária local."
Perfilha, ainda, que essa doença não pode ser tratada em domicílio:
"Artigo 28, Não é permitido o tratamento de toxicômanos em domicilio."
Assim, se o viciado em entorpecente deve ser tratado em centros clínicos, hospitais etc,
estando ausente do seu trabalho ou de sua residência, alguém deve ficar responsável
pela despesa de tratamento nestes casos? É exatamente neste ponto que a legislação do
Imposto de Renda pretendeu dar amparo ao contribuinte e seus dependentes, criando
nítida hipótese de abatimento do imposto no caso em que, o maior de idade, sem
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002062/2011-88

condições físicas ou mentais para o trabalho, pode ser amparado (no caso em tela o
genitor é responsável pelas despesas médicas do filho), restando a benesse da Lei
direcionada para aquele que custeou as despesas do incapaz para o trabalho, chamado
de dependente para fins de IRPF.
E porque a legislação utilizou as expressões condições físicas ou mentais? Justamente
pela possibilidade de ocorrer uma incapacidade temporária e precisar essa pessoa de
auxílio financeiro somente em determinado momento. Auxílio este que entraria, para
fins de imposto de renda, como despesas para com dependentes, desde que comprovada
a situação de incapacidade por documentos idôneos (laudos, pareceres, relatórios etc),
como no caso vertente.
O que se busca no processo administrativo é a verdade material, haja vista estar em
voga a legalidade ou não da tributação, por isso a procedência da presente
Impugnação Administrativa, para, retificando a declaração do Impugnante, bem como
considerando seu filho dependente químico (Eli Neto) reconhecer a procedência das
despesas lançadas na Declaração do IRPF do Impugnante.
O princípio da verdade material vem bem explicitado pelo Jurista Vitor Hugo Mota de
Menezes:
"(...) deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções
legais, arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade
formal, muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a autoridade
administrativa promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da
verdade material."
Gize-se, importa para fins de Imposto de Renda a existência ou não de dependência
financeira, o que restou plenamente comprovado na espécie, por isso a necessidade de
se conhecer e prover a presente Impugnação Administrativa para anular a Notificação
de Lançamento n.° 2009/071123324671733 no tocante à glosa de despesas, vez que
custeadas pelo Impugnante em prol de seu filho (Sr. Eli Valter Gil neto), sendo este
último dependente do Impugnante para fins de Imposto de Renda Pessoa Física.
IV - DO DECRETO-LEI N.° 891/38 E DA EQUIPARAÇÃO DOS TOXICÔMANOS
FACULTATIVOS AOS RELATIVAMENTE INCAPAZES - RAZOABILIDADE
Outra questão a ser debatida na presente Impugnação Administrativa consubstancia-se
no fato do Decreto-Lei n° 891/38 reconhecer a possibilidade de interdição civil nos
casos de internação obrigatória e silenciar sobre o mesmo assunto nos casos de
internação facultativa, devendo neste aspecto ser aplicada a analogia, a razoabilidade
e a equidade.
A legislação sobre entorpecentes estabeleceu duas formas de internação:
"Decreto-Lei n.° 891/38
Artigo 29. Os toxicômanos ou os intoxicados habituais por entorpecentes, por
inebriantes em geral ou bebidas alcoólicas, são passíveis de internação obrigatória ou
facultativa por tempo determinado ou não."
Atém da internação obrigatória, entendeu o legislador por facultar à
sociedade/cidadão a possibilidade de internação por livre e espontânea vontade.
Por facultativo entende-se:
"facultativo
fa.cul.ta.ti.vo
adj (facultativo) 1 Que dá faculdade ou poder. 2 Que permite se faça uma coisa. 3
Dependente da vontade, não obrigatório. 4 Que pertence a uma faculdade científica. 5
Que confere a faculdade ou permissão, sm Aquele que exerce legalmente a medicina."
A internação no caso do Sr. Eli Valter Gil Neto fora facultativa nos termos legais, vez
que este fora o tratamento sugerido por médico especializado:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002062/2011-88

"§ 3o A internação facultativa se dará quando provada a conveniência de tratamento
hospitalar, a requerimento do interessado, de seus representantes legais, cônjuge ou
parente até o 4 o grau colateral inclusive."
Veja Vossa Senhoria que o Decreto-Lei n.° 891/38 somente versa sobre a interdição
nos casos em que a internação é obrigatória, ou seja, realizada pelo Ministério Público
ou por autoridade policial, silenciando a norma no que se refere à internação
facultativa.
Entretanto, não é demais lembrar que o Decreto-Lei n.° 891/38, prevê:
"§ 5o A internação limitada importa na equiparação do interdito aos relativamente
incapazes, assim como a interdição plena o equipara aos absolutamente incapazes,
respectivamente na forma dos artigos 6o e 5o do Código Civil.
Significa dizer que, se "a internação limitada importa na equiparação do interdito aos
relativamente incapazes" nos casos em que houver determinação judicial, não menos
verdadeiro é considerarmos também para os casos em que facultativamente a parte
interne seu parente para fins de tratamento como sendo o mesmo relativamente
incapaz.
Tanto assim o é que a legislação obriga as clinicas particulares a comunicarem as
autoridades competentes quando do recebimento de pacientes viciados em tóxico,
independentemente da situação.
Aos parentes, quando da internação, também é solicitado o preenchimento de
documentos que importem no reconhecimento de que o paciente não está em condições
normais para decidir sobre a sua alta, ou seja, encontra-se fora das faculdades mentais
e, portanto, relativamente incapaz.
Tais imposições legais são necessárias justamente para que a internação facultativa
não torne o restabelecimento do paciente impossível, vez que a faculdade de desistir
pelo término do tratamento é integralmente do paciente ou qualquer parente nestes
casos.
Na prática, significa dizer que a internação do Sr. Eli Valter Gil Neto reconhece uma
situação de incapacidade relativa e, portanto, não poderia a Declaração de Isento ser
considerada válida, assim como somente pode este deixar a clínica após decisão
médica, por isso a concretização de que o mesmo (Sr. Eli Neto) encontrava-se
incapacitado para o trabalho física e mentalmente, e, portanto, era/é dependente
econômico de seu genitor, ora Impugnante, bem como também não poderia ter
apresentado Declaração de Isento, tendo tal ato sido praticado pelo Impugnante
apenas para não prejudicar seu filho junto à Receita Federal do Brasil.
Desta feita, resta derrubado o argumento do Sr. Auditor Fiscal no sentido de que as
despesas lançadas são de terceiros que não constam na Declaração do Impugnante,
por isso a necessidade de provimento desta defesa para, retificar a Declaração
apresentada, vez que impossibilitado o Impugnante de fazer.via sistema, bem como
cancelar a Declaração de Isento do Sr. Eli Valter Gil Neto.
V - DO EFETIVO CUSTEIO DAS DESPESAS POR PARTE DO IMPUGNANTE E DA
PERMISSÃO LEGAL PARA DEDUZI-LA DO IMPOSTO DE RENDA - PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE
Como visto acima, não é permitido ao Ente Público criar obrigações sem que haja
previsão legal para tanto. Este é o pilar principal da administração pública, ou seja,
obediência aos mandamentos legais (Princípio da legalidade). O que não está na Lei
não compete ao Sr. Auditor Fiscal inovar, por isso a improcedência da notificação
lavrada indevidamente contra o Impugnante.
Conforme se verifica da leitura dos diversos laudos médicos acostados ao presente
processo administrativo, o Sr. Eli Valter Gil Neto é dependente químico de substâncias
psicoatívas, e, como tal, necessita de tratamento médico intensivo (internação).
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002062/2011-88

O problema enfrentado pelo Impugnante é crônico e se agravou a partir de 2006,
quando então seu filho precisou ser internado:
"O paciente Eli Valter Gil Neto apresenta quadro de CID=F19 em acompanhamento há
alguns meses. Houve recaída, necessitando nova internação para ajustamento da
abordagem farmacológica do tratamento." destacamos
Destarte, patente o fato de que o Sr. Eli Valter Gil Neto resta impossibilitado de
trabalhar em virtude das recaídas existentes, assim como estando internado não teria
como se sustar financeiramente.
Posteriormente, vieram outras internações, até a data de 26/05/08, quando então o
médico sugeriu a internação em clínica de excelência, haja vista a dificuldade do filho
do Impugnante em manter-se longe das substâncias psicoativas.
Fora então quando o Impugnante internou seu filho, o Sr. Eli Valter Gil Neto, na
clínica GREE ROOF CLÍNICA MÉDICA LTDA, tendo assinado contrato de prestação
de serviço no dia 13 de outubro de 2008 onde consta como CONTRATANTE. O referido
contrato expressamente prevê:
"Cláusula 1a . . A CONTRATADA compromete-se a cumprir com zelo e dedicação
profissional os encargos decorrentes da presente contratação, que visa internar em seu
estabelecimento meu filho Eli Valter Gil Neto, RG n° 1.686.535, CPF n° 691.776.861-
87, doravante denominado PACIENTE, para tratamento e/ou reabilitação, indicados
pela CONTRATADA e neste ato aceito pela CONTRATANTE durante todo o período
em que o PACIENTE lá permanecer até a efetiva alta médica.
Mais adiante o Impugnante assume todas as despesas com o tratamento, haja vista seu
filho estar impossibilitado, temporariamente, de trabalhar, não podendo, obviamente,
custear o tratamento extremamente caro:
"Cláusula 5a. O valor mensal para os serviços é de R$ 12.850,00 (Doze Mil e
Oitocentos e Cinqüenta Reais), com vencimento todo dia 13 de cada mês, cujo
pagamento parcial inicial o CONTRATANTE realiza nesta data. Os demais!
pagamentos serão efetuados por meio de boleto bancário que a CONTRATADA enviará
mensalmente ao CONTRATANTE, juntamente com o relatório da prestação de contas."
grifamos
Pela simples transcrição acima já é visível que o filho do Impugnante ao ser internado
encontrava-se sem condições mentais de exercer qualquer atividade laboral, vez que
submetido aos critérios de tratamento estabelecidos pela clínica de reabilitação, os
quais não permitem a saída do paciente do estabelecimento, por isso a alegada e
comprovada dependência para fins de IRPF.
A situação de incapacidade temporária é ainda mais gritante se analisada sob o
aspecto do termo de responsabilidade acostado à intimação fiscal e ora colacionado:
"(...) declaro para os devidos fins de direito e a quem mais possa interessar que
mediante o presente venho solicitar a internação do paciente acima qualificado, tendo
em vista sua incapacidade transitória para os atos da vida social e civil." destacamos
A aludida declaração fora assinada em 13 de outubro de 2008, quando da internação
do filho do Impugnante. Novamente assinada em 22 de maio de 2009, quando o Sr. Eli
Valter Gil Neto necessitou retornar à clínica para nova internação, sendo evidente que,
nos termos do artigo 112 do Código Civil, a referida declaração demonstra cabalmente
a incapacidade temporária física e mental para o trabalho do Sr. Eli ValterGil Neto:
"Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas
consubstanciada do que o sentido literal da linguagem."
Soma-se a estes fatos, comprovando cabalmente a incapacidade física e mental para o
trabalho do Sr. Eli Valter Gil Neto, o fato do mesmo ser tratado com altas dosagens de
Lexapro 10 mg e Seroquel 100mg, ambos medicamentos que tratam doenças psíquicas:
"Seroquel:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002062/2011-88

INDICAÇÃO: - SEROQUEL
SEROQUEL® (fumarato de quetiapina) é indicado para o tratamento da esquizofrenia.
Lexapro:
É indicado no tratamento e prevenção de recaída ou recorrência da depressão.
Tratamento do transtorno do pânico, com ou sem agorafobia. Tratamento do transtorno
de ansiedade generalizada (TAG). Tratamento do transtorno de ansiedade social (fobia
social)." negritos acrescidos Como então pretender que o Sr. Eli Neto tivesse condições
de trabalhar e se sustentar se estava internado em clínica de reabilitação? É nítido o
enquadramento legal como dependente para fins de Imposto de Renda Pessoa Física e
o equívoco do Sr. Auditor ao desconsiderar a hipótese em tela.
Os relatórios médicos são enfáticos quanto à impossibilidade do Sr. Eli Valter Gil Neto
retornar ao convívio social sem que sofresse alguma recaída:
"13 de fevereiro de 2009
Deste modo, ainda há grande risco de recaídas emocionais, comportamentais e no uso
de substâncias se deixar o ambiente protegido neste momento.
(...)
Paciente ainda não se encontrar em condições de alta, não havendo nenhuma previsão
para tal.
O mesmo diagnóstico se seguiu nos meses de setembro/09, outubro/09 e dezembro/09,
sempre alertando para o risco de vida se o paciente deixasse o ambiente da clínica,
caracterizando óbvia dependência econômica na espécie.
Vale salientar, ainda, que o processo administrativo visa exclusivamente apurar a
verdade material da suposta infração, ou seja, realmente investigar o ocorrido antes de
se lavrar qualquer notificação contra o contribuinte, e, a verdade existente na espécie é
que o Sr. Eli Valter Gil Neto é dependente químico e não detinha capacidade
econômica para manter o tratamento, sendo considerado, pela legislação acima citada,
como incapacitado física e mentalmente para o trabalho, devendo ser tído como
dependente do Impugnante para fins de Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física. Sem mencionar no fato de que a apresentação de Declaração de Isento pelo Sr.
Eli Neto não seria possível ter sido efetivada pelo mesmo, vez que internado)devendo
neste aspecto ser desconsiderada.
O professor Paulo de Barros Carvalho, em seu Estudo Segurança Jurídica no Novo
CARF nos ensina:
"O procedimento administrativo tributário deve seguir seus trâmites no âmbito daquilo
que se conhece por realização do conteúdo objetivo das normas jurídicas, para
preservar o império da legalidade e da justiça. Como é cometido à Administração
"aplicar a lei de ofício", haverão de procurar seus agentes, a forma mais concreta,
adequada e verdadeira de realizar os comandos jurídicos. Esse princípio, que ilumina
toda a marcha do procedimento, atina, de maneira plena, com a ratio essendí da figura,
posto que já examinamos, com alguma insistência até, que o procedimento existe para
garantir ao Poder Público o aperfeiçoamento da íntelecção da mensagem
legislada,expedindo atos inteiramente consonantes com o sistema jurídico vigente.
Nessa exata dimensão, a legalidade que deve presidir a celebração e anexação dos
atos, no quadro procedimental, não vem em favor ou detrimento de qualquer das
partes, antes pressupõe o objetivo cardeal de efetivar os comandos legais nos seus
precisos e estritos termos.
Obtempera Gordillo, que em função desse primado, se explica que o procedimento
tenha caráter instrutório e que a autoridade possa proceder de ofício; que nele
prevaleça o princípio da verdade material, em oposição ao da verdade formal; que
exista amplitude para considerar apropriadamente interpostos recursos e impugnações,
facilitando assim, no possível, o controle dos superiores hierárquicos sobre a boa
marcha e legalidade da administração pública. Aduz, finalmente, que em virtude desse
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002062/2011-88

princípio se esclarece porque desistência do recorrente não veda à Administração
prosseguir na busca da ligitimidade do ato prolatado, o que também ocorre com o
falecimento do interessado. (GORDILLO, Agustin. Procedimento y Recursos
Administrativos. 2. ed. Buenos Aires: Macchi, 1971. pp. 53 a 54.)."
No caso em exame, a suposta infração cometida pelo Impugnante seria a dedução
indevida de despesas com terceiros, que na verdade é seu filho/dependente para fins de
IRPF (Eli Valter Gil Neto)
Assim, se a verdade exemplifica situação de dependência química, seguida de
internação, então resta evidente que o filho do lmpugnantev não detém condições
físicas e nem mentais para trabalhar, nem tão pouco de fazer qualquer tipo de
declaração, enquadrando-se na hipótese prevista no Regulamento do IRPF, vez que
dependente economicamente do Impugnante, devendo neste aspecto ser anulada a
notificação de lançamento em tela.
VI - DO PEDIDO
Diante do exposto, o Impugnante espera e requer a procedência da presente
Impugnação Administrativa para, anulando a notificação de lançamento de n.°
2009/071123324671733, reconhecer o Sr. Eli Valter Gil Neto como dependente do
Impugnante, bem como anular as glosas realizadas quando das deduções das despesas
custeadas pelo Impugnante com o tratamento de seu filho, ora dependente
economicamente para fins de Imposto de Renda Pessoa Física.
É o relatório
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) efetivo custeio das despesas de dependente incapaz
b) equívoco na apresentação de declaração de isento para fins cadastrais não elide
a dedução de dependente incapaz
c) legitimidade dedução de filho incapaz - dependência química
d) a relação de dependência está comprovada nos autos
e) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002062/2011-88

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos do art. 16 do Decreto n°
70.235, de 1972, portanto dela tomo conhecimento.
Observa-se que ao contrário do que informa o contribuinte, a glosa de dedução
indevida de despesas médicas foi efetivada na presente notificação tendo como motivo
exclusivo a informação de dispêndios com tratamento de seu filho Eli Valter Gil Neto,
que não foi considerado pela fiscalização como seu dependente para fins de IRPF.
O contribuinte informa que foi impedido de declarar em sua DIRPF2009 a
relação de dependência do seu filho, tendo em vista a existência de declaração de
isento para o mesmo. Em consulta aos bancos de dados da RFB, encontra-se uma
DIRPF2009 em nome de Eli Valter Gil Neto, entregue em 30/04/2009, no modelo
completo, porém sem informações de rendimentos.
Verifica-se então que a análise do presente processo prende-se à questão de se
considerar ou não o Sr. Eli Valter Gil Neto, filho do contribuinte, como seu
dependente para fins do imposto de renda, decorrente de incapacidade relativa ou
absoluta.
Ressalte-se que a incapacidade jurídica do seu fiho, como o contribuinte pleteia
que seja reconhecida, só pode ocorrer nas hipóteses previstas na Lei, e só pode ser
declarada judicialmente, por meio de um procedimento denominado interdição.
Em que pese o esforço argumentativo do contribuinte em sua peça de defesa no
sentido de demonstrar a incapacidade do seu filho por ser considerado dependente
químico, confirmado através de laudos médicos, enfatiza-se que a declaração de
incapacidade para os atos da vida civil ainda que relativa, quando não definida a
limitação jurídica na própria Lei, é medida drástica e deve ser precedida de processo
judicial no qual devem ser observados os procedimentos previstos pelo Novo Código
Civil Brasileiro, art. 1.767 a 1.778.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.981 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002062/2011-88

Os documentos acostados aos autos fls. 64, 66, 68, 70 a 97, 104 a 116, não são
hábeis para conferir o reconhecimento jurídico da incapacidade do Sr. Eli Valter Gil
Neto, junto à RFB, pois se ressente de decisão judicial que lhe confira essa condição.
Em relação a jurisprudência judicial trazida a lume pelo contribuinte, observa-se
que ela apenas faz coisa julgada entre as partes e não vinculam as decisões
administrativas de primeira instância.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 298
DF CARF MF
Original